Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 319 do CPC, a petição inicial também deverá declinar o pedido com as suas especificações. 1.1. Por sua vez, os arts. 322 e 324 do CPC estabelecem que o pedido deve ser certo e determinado, admitindo-se alguma flexibilidade em sua interpretação de acordo com o princípio da boa-fé, bem como a formulação de pretensões genéricas em hipóteses expressamente previstas.

2. Por se tratar de requisito essencial à própria propositura (instrumentalização) da demanda, a sua não observância conduz à inépcia da inicial e, por conseguinte, ao indeferimento da petição, segundo dispõe o art. 330, I e §1o, inciso II, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.